Tribunal: STF
Processo: RE 1270154
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. PARCELAMENTO. LEI 10.522/02. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO REGIME. ART. 17, V, LC 123/06. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. A LC 123/2006 atribuiu à União a responsabilidade pela arrecadação do Simples Nacional e a subsequente repartição da receita com os Estados e Municípios, que, no entanto, continuam responsáveis pela administração destes créditos tributários. Portanto, à União cabe tão-somente a arrecadação e o repasse das parcelas devidas. Já a Lei Ordinária 10.522/2002 tratou apenas do parcelamento de créditos federais. Desta forma, não poderia o legislador ordinário federal obrigar os Estados e Municípios a aceitarem o recebimento de seus créditos de forma parcelada, ainda que a arrecadação destes esteja a seus cuidados. Não há previsão legal que permita o parcelamento ou a compensação de débitos do Simples Nacional.
    2. Existindo débitos sem a exigibilidade suspensa, impossibilitada a manutenção no Simples Nacional. Não há falar em inconstitucionalidade do art. 17, V, da Lei Complementar nº 123/06, que impede a adesão ao Simples Nacional de pessoas com débitos fiscais sem exigibilidade suspensa, porquanto se trata de norma razoável estabelecida com fulcro em competência outorgada pela Constituição, sem qualquer ferimento aos princípios gerais da atividade econômica, ao princípio constitucional da isonomia ou aos princípios relativos ao devido processo legal” (pág. 87 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, IV; 5°, XIII; 145, § 1°; 146, III, d e parágrafo único; 150, II; 170, IV, IX e parágrafo único; 173, § 4°; e 179 da mesma Carta.
    Sustenta-se, ainda, a inconstitucionalidade da exigência de regularidade fiscal prevista no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.522/2002; Lei Complementar 123/2006 e Código Tributário Nacional). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: RE 962.754/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.043.159/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 695.770/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 713.133/PR e RE 1.034.183/PR, de minha relatoria.
    Além disso, saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que é inviável ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável a este, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo. 
    Especificamente sobre o caso, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 744.520-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. LEI Nº 10.522/2002. BENEFÍCIO QUE NÃO CONTEMPLA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.12.2013.
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 933.337-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS – LEI Nº 10.522/2002 – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE TAL BENEFÍCIO A EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO” (RE 709.315-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Com essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes: RE 964.489/PR e RE 567.360-ED/MG, Rel. Min. Celso de Mello; RE 936.358/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 924.224/SC, AI 764.201-AgR/PR e RE 552.118-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 924.333/SC, Rel. Min. Edson Fachin; RE 973.172/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 744.887-AgR/SC, Rel. Min. Ayres Britto; RE 577.532-AgR-ED/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 431.001-AgR/AC, Rel. Min. Eros Grau; AI 724.817-AgR/SP e AI 836.442-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 490.576-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 485.290-AgR/PE e RE 529.123/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 713.133/PR, RE 449.233-AgR/RS e RE 493.234-AgR/RS, de minha relatoria.
    Por fim, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 627.543-RG/RS (Tema 363 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da exigência contida no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006. A propósito, colaciono a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar nº 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
    1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.
    2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.
    3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
    4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
    5. Recurso extraordinário não provido”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator